Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-20.2023.8.11.0088
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001449-20.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAIANE ROCHA DE SOUSA - CPF: 011.640.802-29 (APELANTE), ITALO ANTONIO COELHO MELO - CPF: 033.024.143-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA BETANHA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 046.365.863-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PELA AUTORA – COMPRAS E SAQUES REALIZADOS DURANTE ANOS – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – TAXAS DE JUROS CONTRATADAS EXPRESSAMENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE – PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado mediante assinatura em termo de adesão, no qual constam informações claras sobre o produto, taxa de juros e forma de pagamento, não há que se falar em vício de consentimento ou violação ao dever de informação.

A utilização continuada e diversificada do cartão de crédito pelo consumidor, com realização de compras, saques e recargas ao longo de anos, configura comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento sobre a natureza do produto contratado, atraindo a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
NAIANE ROCHA DE SOUSA
contra a sentença de Id. 285797350, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais de no 1001449-20.2023.8.11.0088, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“Ante o exposto princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por NAIANE ROCHA DE SOUSA, em desfavor de BANCO BMG S/A, com qualificação nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios
ficará suspensa
e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3o do art. 98 do CPC.”
(Id. 285797350)

A apelante alegou (Id. 285797351), em síntese, que foi induzida a erro ao contratar empréstimo consignado junto ao banco apelado, quando, na verdade, foi-lhe fornecido cartão de crédito consignado, com descontos mensais em seu benefício previdenciário. Sustentou que os descontos realizados serviam apenas para pagamento mínimo da fatura, não amortizando o débito principal, o que configura prática abusiva e conduta contrária à boa-fé objetiva, além de violar os princípios da informação e transparência nas relações de consumo.

Argumentou que a contratação se deu em 2016, com saque inicial de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), seguido por outro saque no valor de R$ 234,28 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) em 2021, com desconto mensal de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) em seus proventos. Apontou a impossibilidade de quitação da dívida, pois os descontos serviam apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização do saldo devedor principal.

Afirmou que foram praticados juros abusivos pelo banco apelado, muito superiores aos juros aplicados em contratos de empréstimo consignado comum. Em pedido subsidiário, requereu a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com a aplicação das taxas médias de mercado para este tipo de contrato, bem como a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Em suas contrarrazões (Id. 285797359), o banco apelado defendeu a validade da contratação, alegando que a autora tinha pleno conhecimento do produto contratado, conforme evidenciado pelo Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado devidamente assinado. Acrescentou que a apelante utilizou o cartão para realizar compras e saques, demonstrando plena ciência de sua natureza. Afirmou ainda haver gravação telefônica comprovando a autorização da autora para liberação de valores em sua conta bancária.

Em sede preliminar, questionou a representação processual da apelante, argumentando a possibilidade de fraude na outorga da procuração com assinatura eletrônica, por plataforma não integrada à ICP-Brasil.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1. Preliminar - Validade da procuração

Inicialmente, afasto a preliminar suscitada pelo apelado referente à validade da procuração outorgada. Ainda que a assinatura eletrônica tenha sido realizada por plataforma não integrante da ICP-Brasil, verifica-se que a procuração cumpre sua finalidade processual, contendo os dados necessários de qualificação das partes e os poderes outorgados. Ademais, não há elementos concretos que indiquem fraude na representação processual, sendo certo que a invalidação de um instrumento procuratório demandaria prova robusta de seu vício.

A mera alegação de que o sistema de assinatura eletrônica utilizado não integra a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não é suficiente, por si só, para invalidar a outorga de poderes, especialmente quando os demais elementos dos autos confirmam a legitimidade da representação processual. Ausente prova concreta de vício na representação, não há fundamento para o acolhimento da preliminar.

2. Mérito

No mérito, verifico que o cerne da questão consiste em determinar: a) se houve violação ao dever de informação e transparência por parte do banco apelado ao oferecer à apelante cartão de crédito consignado, quando esta acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional; b) se as taxas de juros praticadas foram abusivas; c) se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional; e d) se há valores a serem restituídos, em dobro ou não.

2.1. Da contratação e seu conhecimento pela apelante

Da análise dos autos, observo que o banco apelado juntou documentação comprobatória da contratação, notadamente o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado", datado de 16/08/2016, contendo a assinatura da apelante (Id. 285796887). No referido termo, consta expressamente a contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) para pagamento do valor mínimo da fatura.

Além disso, verifica-se que houve a utilização efetiva do cartão pela apelante, conforme demonstrado nas faturas acostadas aos autos (Id. 285796890). A análise detalhada das faturas revela não apenas dois saques (um de R$ 1.077,99 em agosto de 2016 e outro de R$ 234,28 em abril de 2021), mas também diversas compras e recargas de telefonia ao longo do período, especialmente a partir de outubro de 2017, com transações junto a operadoras como Claro e Vivo, além de serviços como Netflix.

Dentre as transações realizadas pela apelante, pode-se destacar:

a) Múltiplas recargas Claro e Vivo entre outubro e novembro de 2017, totalizando R$ 217,00;

b) Recargas e serviços Claro nos anos de 2018 e 2019;

c) Assinatura Netflix em maio de 2020 (R$ 32,90);

d) Outros serviços de telefonia entre 2020 e 2021.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta com fundamento em suposta contratação disfarçada de cartão de crédito consignado.

A parte autora alegou que a instituição financeira teria criado, de forma ardilosa, uma sistemática semelhante a empréstimo consignado, gerando descontos mensais no benefício previdenciário.

A sentença entendeu legítimos os descontos, diante da ausência de prova de vício na contratação e da efetiva utilização do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização para descontos em folha de pagamento e, em consequência, se é possível a declaração de inexistência de débito, a repetição de valores descontados e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC).

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

A análise dos autos evidencia que houve contratação e utilização regular do cartão de crédito por parte do apelante.

A prova documental aponta que o autor realizou saques, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

Não demonstrada a ocorrência de erro, dolo ou qualquer outro vício de consentimento, nos termos do art. 171, II, do CC.

Demonstrada a existência de fato impeditivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).

Ausência de elementos para a repetição do indébito ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para descontos em folha, quando efetivamente utilizado pelo consumidor, afasta a alegação de vício na contratação. 2. Não há direito à repetição de valores nem à indenização por dano moral na ausência de prova de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 171, II; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000972-26.2021.8.11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022; STJ, Súmula 297.”

(N.U 1015895-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

A utilização continuada do cartão, para além dos saques iniciais, configura comportamento incompatível com o alegado desconhecimento do produto contratado. O conjunto probatório indica que a apelante tinha plena ciência da natureza do cartão de crédito consignado, tendo inclusive se beneficiado de suas funcionalidades por período considerável, que se estendeu por mais de 6 (seis) anos.

Nesse ponto, é importante ressaltar que a mera alegação de desconhecimento quanto à natureza do contrato não é suficiente para invalidá-lo, especialmente quando as provas dos autos indicam o contrário. De acordo com o art. 112 do Código Civil,
"nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem"
. No caso em tela, os comportamentos posteriores à contratação evidenciam o consentimento e a ciência da apelante.

Os pagamentos mínimos das faturas, através dos descontos consignados, constituem característica própria do cartão de crédito consignado, produto expressamente contratado pela apelante, não configurando, por si só, conduta abusiva por parte da instituição financeira.

2.2. Do dever de informação

Quanto ao dever de informação, verifico que o contrato assinado pela apelante (Id. 285796887) contém informações claras sobre a natureza do produto (cartão de crédito consignado), a taxa de juros aplicável (3,36% ao mês e 48,48% ao ano), além de explicitar que os descontos em folha correspondem ao pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Essas informações são suficientes para caracterizar o cumprimento do dever de informação, nos termos do art. 46 c/c art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o argumento da apelante de que desejava contratar empréstimo consignado tradicional, observo que sua conduta posterior à contratação não corrobora tal alegação. A utilização continuada do cartão para compras, recargas e serviços diversos, ao longo de anos, é comportamento incompatível com quem alega desconhecimento sobre a natureza do produto contratado.

Nesse sentido, aplica-se o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente do
venire contra factum proprium
, segundo o qual é vedado à parte adotar comportamento contraditório após criar legítima expectativa na parte contrária. Tendo a apelante utilizado o cartão de crédito por longo período, com múltiplas transações de naturezas diversas, não se mostra razoável que, anos após a contratação, venha alegar desconhecimento sobre sua natureza.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA PARTE AUTORA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, relativos a contratação de cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação regular de cartão de crédito consignado por parte da autora, ou se os contratos impugnados resultaram de fraude praticada por terceiro, sem sua anuência e com reutilização indevida de dados.

III. Razões de decidir

1. A autora não comprovou a alegada fraude, tampouco requereu perícia ou diligências que pudessem demonstrar o uso indevido de seus dados em supostas contratações anteriores.

2. Documentos juntados pelo banco recorrido demonstram a assinatura eletrônica com biometria facial, envio de documentos pessoais, e adesão aos termos do cartão de crédito consignado.

3. Constam nos autos termos de consentimento esclarecido que evidenciam ciência da modalidade contratada e das condições, inclusive distinção entre cartão e empréstimo consignado.

4. Configura-se comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a utilização do serviço seguido da tentativa de anulação sob alegação de ignorância ou vício de consentimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a motivação recursal permite compreender o pedido de reforma.

2. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por termo de adesão assinado eletronicamente, com consentimento expresso e utilização dos serviços contratados.

3. Não há vício de consentimento se a parte contratante teve acesso aos termos do negócio, consentiu expressamente com os descontos e utilizou o crédito disponibilizado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 113, 186, 187 e 422; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 95539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T. Cív., j. 11.11.2021; TJMT, N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, 1a Câm. Dir. Priv., j. 25.06.2024.”

(N.U 1001553-25.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

2.3. Da alegação de abusividade nas taxas de juros

A apelante alega que as taxas de juros praticadas pelo banco apelado seriam abusivas, superiores àquelas aplicáveis aos empréstimos consignados comuns. Contudo, é preciso ressaltar que os produtos financeiros (cartão de crédito consignado e empréstimo consignado) possuem natureza distinta e, consequentemente, taxas de juros diferenciadas.

Conforme demonstrado nos autos, a taxa de juros aplicada ao contrato (3,36% ao mês, equivalente a 48,48% ao ano) estava expressamente prevista no termo de adesão assinado pela apelante (Id. 285796887). Além disso, tal taxa encontra-se em conformidade com as praticadas no mercado para cartões de crédito, inclusive os consignados.

De acordo com a Súmula 596 do STF:
"As disposições do Decreto no 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional"
. Ademais, o STJ já pacificou o entendimento de que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário revisar as taxas de juros contratadas, salvo em caso de comprovada abusividade, quando discrepantes da taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

No caso dos autos, não há comprovação de que a taxa contratada seja abusiva ou destoante daquela praticada no mercado para cartões de crédito consignados. Portanto, não há que se falar em revisão da taxa de juros contratada.

2.4. Do pedido subsidiário de conversão do contrato

A apelante formula pedido subsidiário de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional. Contudo, tal pedido não merece acolhimento.

Conforme já exposto, restou demonstrado nos autos que houve contratação válida de cartão de crédito consignado, com pleno conhecimento da apelante sobre a natureza do produto contratado, evidenciado pela utilização continuada do cartão para finalidades diversas, como compras e recargas.

A conversão de um contrato em outro implicaria em modificar a própria essência do negócio jurídico livremente pactuado entre as partes, interferindo indevidamente na autonomia da vontade e na força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda).
Tal interferência somente seria justificável em caso de comprovado vício de consentimento ou abusividade na contratação, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Ademais, as diferenças entre os produtos financeiros (cartão de crédito consignado e empréstimo consignado) vão além da mera taxa de juros, envolvendo mecanismos distintos de utilização, cobrança e amortização. A conversão pretendida pela apelante implicaria em desequilibrar a relação contratual em favor da parte que livremente optou pela contratação e usufruiu dos benefícios do produto durante anos.

2.5. Da repetição de indébito

Por fim, no que tange ao pedido de repetição de indébito, com devolução em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente, verifica-se que tal pretensão também não merece acolhimento.

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

No caso dos autos, não restou demonstrada cobrança indevida por parte do banco apelado, uma vez que os descontos realizados no benefício da apelante foram legítimos, decorrentes de contrato válido de cartão de crédito consignado. Os valores descontados mensalmente representam o pagamento mínimo da fatura, conforme expressamente previsto no contrato firmado entre as partes.

Ademais, para que fosse possível a devolução em dobro, seria necessária a comprovação de má-fé por parte do credor, o que não ocorreu no presente caso. Ao contrário, o banco apelado agiu de acordo com os termos contratados, fornecendo as informações necessárias sobre o produto e cobrando os valores devidos conforme a utilização do cartão pela apelante.

Diante dessas considerações, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a declaração de nulidade do contrato, para sua conversão em empréstimo consignado, para a revisão das taxas de juros ou para a devolução de valores, em dobro ou não, tampouco para a condenação do banco apelado por danos morais ou materiais.

Por fim, registro que esta posição não desconsidera a possibilidade de ocorrência de práticas abusivas em contratos de cartão de crédito consignado. Contudo, no caso concreto, os elementos probatórios não sustentam a alegação de abusividade ou violação ao dever de informação, tendo em vista a utilização efetiva e continuada do cartão pela apelante, de forma incompatível com o alegado desconhecimento sobre o produto contratado.

O presente caso se diferencia de outros julgados que reconhecem a nulidade de contratações de cartão de crédito consignado, pois nesses precedentes, tipicamente, verifica-se a ausência de utilização ativa do cartão pelo consumidor (limitando-se ao saque inicial) ou a efetiva demonstração de falha no dever de informação. Aqui, ao contrário, a apelante utilizou o cartão para compras e serviços diversos ao longo de anos, evidenciando pleno conhecimento sobre a natureza do produto contratado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, entretanto, fica suspensa sua exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025